Tribunal: TJBA
Processo: 8036543-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036543-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SOLANGE SIQUEIRA AMARAL

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. CONCESSÃO INTEGRAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente a gratuidade de justiça à pessoa natural, restringindo-a às custas iniciais e à citação. A agravante alega insuficiência de recursos para arcar com as demais despesas processuais, juntando documentação comprobatória de renda mensal inferior a R$ 5.000,00 e declaração de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pode ser aplicada ao caso para concessão integral da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais além das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade sobre a declaração de hipossuficiência financeira aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, conforme art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao julgador analisar a documentação apresentada para verificar a insuficiência de recursos.

Os documentos juntados aos autos pela agravante, incluindo comprovantes de renda e declaração de hipossuficiência, demonstram a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento, configurando-se o requisito para a concessão do benefício integral.

A jurisprudência do STJ orienta que a simples declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para concessão do benefício, salvo prova em contrário, vedando-se a adoção de critérios puramente objetivos para aferição da condição financeira, conforme entendimento reiterado no AgInt no AREsp 1.368.717/PR.

É possível a revogação futura do benefício da gratuidade de justiça, caso ocorram fatos supervenientes que indiquem melhora na capacidade financeira da parte beneficiada, respeitando-se a previsão do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, de assistência gratuita somente àqueles que comprovem insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015 aplica-se às pessoas naturais, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, salvo prova em contrário.

A análise da concessão do benefício da gratuidade deve considerar a documentação apresentada e não se limitar a critérios objetivos de renda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§ 3º e 7º, e 98, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.368.717/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/04/2020; TJ-BA, APL: 05098574420138050001, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, publicado em 10/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036543-74.2025.8.05.0000, em que figuram como
a
gravante
SOLANGE SIQUEIRA AMARAL e como a
gravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator/PRESIDENTE

02